Tribunal: STF
Processo: ARE 1576519
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO A PEDIDO DA EXEQUENTE. ERRO MATERIAL. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Não havendo dúvida de que a extinção do feito se deu de forma indevida, baseando-se em erro material, e levando em conta a subsistência de débito fiscal em aberto, adequada se mostra a anulação da respectiva sentença. Precedentes.



    2. No caso dos autos, o equívoco estaria na errônea informação prestada pela Administração. No entanto, a própria exequente demonstrou que o crédito da exequente ainda não foi satisfeito, apresentando dados concretos no sentido de que não houve quitação, restando comprovado o equívoco do pedido de extinção por pagamento.



    3. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A realidade dos autos demonstra que a apelante requereu a extinção em razão do pagamento formulado pela exequente, entretanto, após a prolação da sentença, foi detectado o erro material, uma vez que "os débitos de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM devem ser consultados nos sistemas da ANM com indicação do PROCESSO DE COBRANÇA e não do número do PROCESSO MINERÁRIO. A consulta ao número do processo minerário no Sistema de Arrecadação da ANM (funcionalidade "Consulta Processo") não indica os débitos de CFEM dele decorrentes. Portanto, o fato de não haver receitas em aberto para o Processo Minerário no 864.242/1997 no extrato do Sistema de Arrecadação da ANM não significa por si só que não haja débitos de CFEM decorrentes do mesmo processo. Portanto, a informação quanto ao pagamento dos débitos baseada apenas na funcionalidade de Consulta Processo do Sistema de Arrecadação da ANM a partir do número do processo minerário foi equivocada." (fl. 118).



    No caso, nota-se que houve informação incorreta prestada pela Administração, acostado com a petição dos aclaratórios, em fls. 84/103, demonstrando que o crédito da exequente ainda não foi satisfeito.



    Nesse passo, não havendo dúvida de que a extinção do feito se deu de forma indevida, baseando-se em erro material, e levando em conta a subsistência de débito fiscal em aberto, adequada se mostra a anulação da respectiva sentença. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente